Tribunal: TJDFT
Processo: 0743773-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. ALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 536,64 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em decorrência do cancelamento do voo e ausência de assistência material à consumidora. Em suas razões, alega que o cancelamento do voo foi decorrente do mau tempo, o que afasta a sua responsabilidade em virtude de força maior, ainda que o aeroporto não tenha sido fechado. Ainda, aduz que ofertou toda a assistência, inclusive transporte terrestre, bem como promoveu a acomodação de todos os passageiros. Ademais, afirma que inexiste comprovação dos prejuízos materiais que tenham sido ocasionados pela ré e sustenta a ausência de danos morais. Enfim, alega que a atualização monetária deve incidir apenas a partir da sentença que arbitrou o valor da indenização. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, que seja determinada a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 14121858, 14121909 e 14121910). Contrarrazões apresentadas (ID 14121912).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
V. A parte requerida não comprovou a alegação de que o cancelamento do voo seria decorrente de mau tempo, uma vez que trouxe na sua contestação uma única linha extraída de algum programa ou sistema com a indicação que o voo teria sido cancelado por problema de meteorologia (ID 14121847). Contudo, a imagem de uma linha com um texto escrito sem qualquer outra indicação da sua origem ou comprovação não é suficiente para atestar as suas alegações. Desse modo, a mera alegação de cunho genérico quanto ao motivo do cancelamento do voo não afasta a sua responsabilidade, eis que insuficiente para provar algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, razão pela qual responde pelos danos decorrentes do cancelamento.
VI. Não obstante a ré afirmar que reacomodou a autora tão logo foi possível, que ofertou transporte terrestre e que prestou a devida assistência material, cumpre ressaltar que na inicial a parte autora alega a ausência de amparo, sem qualquer assistência material, razão pela qual precisou, por conta própria, se deslocar e conseguir um local para dormir. Assim, era ônus da parte ré comprovar a assistência material ofertada, o que não ficou demonstrado nos autos.
VII. Portanto, deve a parte ré ser condenada ao pagamento do prejuízo material ocasionado, os quais foram devidamente comprovados nos documentos que acompanharam a inicial, não tendo ocorrido a impugnação específica daqueles valores pela ré. Assim, mantem-se a condenação pelos danos materiais fixada na sentença.
VIII. A compensação pelo dano moral é devida quando o ato ilícito atinge atributos da personalidade ou o estado anímico da pessoa com tal magnitude, que gera sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, que comprometem o equilíbrio, a saúde ou bem-estar do indivíduo, o que é o caso dos autos. Isso porque o transtorno ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, uma vez que a parte autora teve o seu voo cancelado e realocada em outro voo para o dia seguinte, além de não ter recebido qualquer assistência material, precisando se deslocar e buscar uma hospedagem por conta própria após as 22:00 horas quando estava sozinha na cidade, o que é suficiente para acarretar intensa frustração, configurando lesão aos seus direitos de personalidade.
IX. A indenização por dano moral possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Nada a prover quanto à atualização monetária do valor fixado a título de danos morais, eis que em conformidade com o pedido recursal. Já quanto aos danos materiais não há que se alterar o termo inicial fixado na sentença quanto aos juros de mora, visto decorrer de descumprimento de relação contratual. Neste sentido: “(...) Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002”. (AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017). Ainda, a correção monetária tem por objetivo recompor a capacidade econômica da parte, sendo que a sua incidência deve ter como termo inicial a data do desembolso de cada quantia, conforme fixado na sentença.
XIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.